Tribunal: CARF
Processo: 10480.610533/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.610533/2011-63
ACÓRDÃO
2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGERVAL SILVA DANTAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deve manter em boa guarda documentos que comprovem
as deduções declaradas, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal,
quando julgar necessário, com todos os requisitos essenciais previstos em
Regulamento.
As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão por parte da
Administração Tributária, que poderá exigir os comprovantes necessários e
todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE RESTITUIÇÃO A análise da restituição pleiteada
mediante declaração de IRPF é imprescindível, independentemente do
transcurso do prazo de decadência do direito de lançar da Fazenda Pública,
vez que caso a autoridade administrativa conclua por um Imposto a
Restituir a menor do que o valor pleiteado, não haverá lançamento ou
constituição de crédito tributário, mas apenas deferimento de parte da
restituição solicitada pelo contribuinte.DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para
analisar pedidos relativos a parcelamento de débitos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral,Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
RicardoChiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de inscrição em dívida ativa decorrente de Notificação de Lançamento
(fls. 24/30) em nome do sujeito passivo em epígrafe, em virtude de procedimento
de revisão da sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2005 (fls. 46/49).
A autoridade lançadora constatou as seguintes infrações, uma vez que o
Interessado não atendeu à intimação:
I)
dedução indevida de dependentes, com glosa no valor de R$ 7.632,00;
II)
dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$
8.068,00;
III)
dedução indevida de despesas com instrução, com glosa no valor de R$
5.994,00; e
IV)
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa do valor de R$
49.372,96.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 14.577,37, multa de ofício de R$ 10.933,02, além dos juros de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
3
mora de R$ 5.100,62 (calculados até setembro de 2007). Com a alteração na
DIRPF/2005, o Interessado perdeu o direito à restituição declarada de R$
4.966,05.
O Interessado apresentou manifestação de fl. 23 em 29/06/2009, contestando a
Notificação de Compensação de Ofício da Malha Débito de fl. 40.
Com base em procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a manifestação
apresentada e, através do Despacho Decisório de fls. 139/140, decidiu pela
manutenção integral da Notificação de Lançamento, afirmando que o Interessado
não apresentou elemento de prova algum capaz de alterar as glosas efetuadas.
Com a ciência desta decisão, por via postal, em 28/03/2012 (fl. 146), o
Interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls. 148/155) em
10/04/2012, alegando, em síntese, que:
a) requer, primeiramente, a suspensão do parcelamento solicitado para os
débitos inscritos em dívida ativa, por ter sido verificada posteriormente a
irregularidade na notificação, o que gera a nulidade da inscrição em dívida ativa;
b) todo o processo de lançamento do crédito tributário até a inscrição na dívida
ativa foi feito sem que houvesse sua notificação pessoal;
c) se não houve a intimação, extinguiu-se o tempo de cinco anos contados do
lançamento inicial, não mais cabendo qualquer ato de cobrança por parte da
Receita sobre esses rendimentos, estando configurada a decadência; e
d) requer a homologação da DIRPF/2005, bem como a parcela de pagamento do
parcelamento indevido e a restituição do valor do imposto apurado.
Em 12/09/2012, através do processo administrativo n.o 10480.731587/2012-42
(em apenso), o Interessado apresenta aditamento à sua manifestação de
inconformidade, alegando, além dos argumentos acima transcritos, que apresenta
comprovação da pensão judicial glosada.
O acórdão de procedência parcial da manifestação de inconformidade tem a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Como a decadência referente ao ano-calendário 2004 ocorreu em 31/12/2009 e
no presente caso há de ser considerado o dia de 01/07/2010 como a data de
ciência do lançamento, o mesmo é decadente.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
4
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar
pedidos relativos a parcelamento de débitos.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Exonerado
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) o prazo de guarda de documentos exigido é improcedente;
c) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre:
I)dedução indevida de dependentes, com glosa no valor de R$ 7.632,00;
II)dedução indevida de despesas médicas, com glosa no valor de R$ 8.068,00;
III)dedução indevida de despesas com instrução, com glosa no valor de R$ 5.994,00;
IV)dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com glosa do valor de R$
49.372,96.
Relativamente ao direito de exigência de documentos pela Administração
Tributária, temos os seguintes comandos do Regulamento do Imposto sobre Renda, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), vigente à época de ocorrência dos fatos:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
(...)CAPÍTULO III REVISÃO DA DECLARAÇÃO Art. 835. As declarações de
rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições lançadoras, que exigirão os
comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
5
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Nesse sentido, os preceitos do art. 195 do CTN, com especial destaque para seu
parágrafo único, quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos, assim
preceitua:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
No que se refere ao prazo prescricional, há que se esclarecer que sua contagem
somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito tributário e conforme a Súmula
Vinculante no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Portanto, baseado nos excertos da legislação acima reproduzidos, sem razão o
recorrente ao afirmar que não poderia ser impelido à apresentação da documentação, posto que
já prescrito o direito da fiscalização de intimá-lo para exibição de documentos, uma vez que os
comprovantes de deduções e outros valores pagos, devem ser mantidos em boa guarda e poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário, não se encontrando
prescrito o prazo para sua exigência.
Tendo em vista que a recorrente quanto às deduções trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Da Decadência Com o fim de decidir sobre a questão da decadência do
lançamento, é necessário, inicialmente, narrar o histórico dos fatos.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
6
O presente processo tem como origem a inscrição em dívida ativa do crédito
tributário decorrente da Notificação de Lançamento de fls. 24/30, que alterou a
DIRPF/2005.
Conforme tela do sistema Sucop de fl. 41 e despacho da unidade de origem de fl.
174, a Notificação de Lançamento em questão foi encaminhada ao domicílio
tributário eleito pelo Interessado em 28/09/2007, mas foi devolvida pelos
Correios em 27/11/2007.
Segundo Despacho Decisório do Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife de fls. 139/140, a Notificação de Lançamento ora em
julgamento teria sido objeto do Edital n.o 0001/2008 da Agência de Jaboatão dos
Guararapes, que esteve afixado no período de 09/06/2008 a 24/06/2008,
suprindo o efeito de notificar o contribuinte do lançamento (fls. 90/119). Na
página 0020/0027 deste edital (fl. 111) se encontram o nome e o CPF do
Interessado, além da citação ao lançamento complementar do exercício 2005.
Entretanto, em despacho de fls. 174/175, a Agência em Jaboatão dos Guararapes
afirma que "o nome do mesmo (Interessado) não consta na cópia do edital
afixado na ARF/JGS/PE, embora conste no edital reemitido na consulta efetuada
nos sistemas da RFB". Segundo este despacho, a consequência do nome do
Interessado não constar no edital afixado seria a tempestividade da impugnação
apresentada.
A Agência de Jaboatão dos Guararapes se refere ao edital de fls. 121/138, que
realmente não apresenta o nome do Interessado, mas, segundo o Despacho
Decisório de fls. 139/140, estaria incompleto.
Para dirimir a divergência entre o Despacho Decisório de fls. 139/140 e o
despacho de fls. 174/175, foi proposta a diligência de fls. 219/220. Em resposta de
fl. 222, a Agência em Jaboatão dos Guararapes confirma que não consta o nome
do Interessado em edital afixado em 2008, não sabendo informar o motivo do seu
nome aparecer na reimpressão do edital.
Desta forma, conclui-se, com base no esclarecimento acima feito pela unidade
preparadora, que não consta dos autos uma ciência formal do lançamento por
parte do Interessado, seja pela via postal ou por edital.
Baseada na premissa equivocada de que o Interessado teria sido intimado por via
de Edital, o Serviço de Fiscalização da DRF/Recife lavrou o Termo de Intimação
Fiscal de fl. 58, recebido pelo Interessado em 13/06/2011 (fl. 59), informando
sobre a Notificação de Lançamento ora em julgamento e solicitando a
apresentação de documentos comprobatórios das glosas efetuadas.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o Interessado apresentou a petição de
fl. 62, informando ter apresentado recurso através do processo n.o
11971.000298/2010-77, cuja data de protocolo é 01/07/2010 e o assunto,
"impugnação". Na petição de fls. 64/65, o Interessado alega a decadência do
crédito tributário lançado.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
7
Ao editar o Despacho Decisório de fls. 139/140, que manteve integralmente o
lançamento em sede de revisão de ofício, o Serviço de Fiscalização da DRF/Recife
considerou a manifestação de fl. 23 como uma impugnação à Notificação de
Lançamento de fls. 24/30. Entretanto, a manifestação de fl. 23 é referente à
Notificação de Compensação de Ofício da Malha Débito de fl. 40, e não à
Notificação de Lançamento ora em julgamento.
Diante do acima exposto, é possível concluir que:
I)
conforme afirmado anteriormente, não consta dos autos uma ciência
formal do lançamento por parte do Interessado, seja pela via postal ou
por edital; e
II)
a primeira manifestação formal do Interessado constante dos autos que
demonstra o seu efetivo conhecimento da Notificação de Lançamento ora
em julgamento é a impugnação de fls. 64/65, apresentada em 01/07/2010
no processo n.o 11971.000298/2010-77, conforme referência na petição
de fl. 62.
No caso, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições dos §§ 1o e 2o e caput do
art. 214, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n.o 5.925, de 1o
de outubro de 1973, in verbis:
“Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
§ 2o Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada,
considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado
da decisão.”
Isto posto, deve ser considerada como data de ciência do lançamento o dia
01/07/2010, conforme protocolo do processo n.o 11971.000298/2010-77. Ocorre
que essa é a data em que formalmente o Interessado demonstrou a ciência da
Notificação de Lançamento, comparecendo ao processo para se defender.
Cumpre esclarecer que o IRPF é tributo cujo fato gerador não se dá
instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo. É
fato gerador complexivo, com incidência anual, que se inicia em primeiro de
janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera
finalmente completo e ocorrido. E, sendo o IRPF tributo de incidência anual, a
contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o aperfeiçoamento
do fato gerador o último dia do ano.
Quanto à forma do lançamento do IRPF devido no ajuste, este se dá por
homologação, situação em que se aplica, em princípio, o disposto no art. 150, § 4o
do Código Tributário Nacional (CTN – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966),
contando-se cinco anos da ocorrência do fato gerador para a extinção do direito
de a Fazenda Pública realizar o lançamento, conforme estabelece o Regulamento
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
8
do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), em seus arts.
898 e 899, in verbis:
“Art.898.O direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados (Lei no 5.172, de 1966, art. 173):
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§1o O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória, indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art.
173, parágrafo único).
§2o A faculdade de proceder a novo lançamento ou a lançamento suplementar, à
revisão do lançamento e ao exame nos livros e documentos dos contribuintes,
para os fins deste artigo, decai no prazo de cinco anos, contados da notificação do
lançamento primitivo (Lei no 2.862, de 1956, art. 29).
Art.899. Nos casos de lançamento do imposto por homologação, o disposto no
artigo anterior extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, se a lei não fixar prazo para homologação, observado o disposto no art.
902 (Lei no 5.172, de 1966, art. 150, §4o).
[...] Art.902. O disposto no art. 899 não se aplica aos casos em que, no
lançamento por homologação, o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, tenha agido com dolo, fraude ou simulação (Lei no 5.172, de 1966, art.
150, §4o).” (grifou-se)Portanto, sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo
cujo fato gerador é complexivo e não havendo prova da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o início do prazo decadencial dá-se após 31 de dezembro de
cada ano, data em que se conclui a hipótese de incidência, configurando assim o
lançamento por homologação.
Cabe ressaltar que o Interessado apresentou tempestivamente sua DIRPF em
04/03/2005 (fl. 24) e que antecipou o pagamento do imposto devido apurado
também tempestivamente (retenção de ofício declarada na fl. 46). Desta forma,
estão presentes os requisitos legais exigidos para configurar o lançamento por
homologação no presente caso.
Sendo assim, como a decadência referente ao ano-calendário 2004 ocorreu em
31/12/2009 e no presente caso há de ser considerado o dia de 01/07/2010 como
a data de ciência do lançamento, o mesmo é decadente. Assim, deve ser
exonerado o crédito tributário lançado pela Notificação ora em julgamento.
Do Pedido de Restituição O Interessado afirma em seu aditamento à manifestação
de inconformidade de fls. 02/15 do processo em apenso que apresenta
comprovação da pensão judicial glosada.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
9
A Solução de Consulta Interna Cosit n.o 11, de 24 de julho de 2006, estabelece
que:
"A restituição pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, original ou retificadora,
apresentada dentro do prazo legal, deve ser objeto de apreciação pela autoridade
administrativa, mesmo após o transcurso do prazo decadencial, considerando ser
imprescindível a comprovação do recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, para fins de reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda
Nacional (...)" Desta forma, para ter direito à restituição declarada em sua
DIRPF/2005, o Interessado deve comprovar as deduções consideradas indevidas
pela Notificação em julgamento.
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de
1999) assim dispõe sobre a comprovação de deduções declaradas:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Através de documentos de fls. 16/17 do processo apenso, o Interessado logra
comprovar a obrigação de pensionar seu filho Márcio Luiz Santos Dantas,
representado por Josefa dos Santos Dantas, em 15% dos rendimentos brutos e os
filhos Gustavo Henrique e Nathalia Calheiros Dantas, representados por Elisângela
Calheiros de Lemos, em 30% dos rendimentos líquidos.
Entretanto, o Interessado não comprovou o efetivo pagamento da pensão aos
alimentandos. Uma vez que todas as deduções devem ser comprovadas (art. 73
do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n.° 3.000, de 26 de março de
1999), não está comprovada satisfatoriamente a dedução de pensão alimentícia
no valor de R$ 49.372,96.
O Interessado não apresenta documentação comprobatória alguma para as
demais glosas, devendo, por força do art. 73 do Regulamento do Imposto de
Renda, ser consideradas como não comprovadas as deduções de dependentes,
com instrução e de despesas médicas.
Uma vez não comprovado o recolhimento a maior do imposto alegado pelo
contribuinte, não deve ser reconhecido direito creditório contra a Fazenda
Nacional, conforme Solução de Consulta Interna Cosit n.o 11, de 24 de julho de
2006.
Dos Pedidos Relacionados Ao Parcelamento O Interessado solicita em sua
manifestação de inconformidade de fls. 148/155 a suspensão do parcelamento
solicitado para os débitos inscritos em dívida ativa, bem como a restituição do
pagamento feito em parcelamento indevido.
Deve ser esclarecido que não cabe às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento analisar pedidos relativos a parcelamento de débitos. Cabe às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento, apenas, julgar em primeira instância
a impugnação sobre matéria controversa ou manifestação de inconformidade do
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.610533/2011-63
10
sujeito passivo contra apreciações já realizadas pelas competentes autoridades da
Receita Federal, conforme previsto no art. 229 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal (Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 252
DF CARF MF
Original